Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-60.2021.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000722-60.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSENY MARQUES SILVA SANTOS - CPF: 925.801.221-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO NELSON DO PRADO - CPF: 020.601.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMPROVADA-
ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADO DO TJMT
– CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A “
alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (TJMT, Ap no 0013204-92.2018.8.11.0004).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.”
(TJMT, Ap 178423/2016).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000722-60.2021.8.11.0014 - COMARCA
DE POXORÉU

APELANTE(S): JOSENY MARQUES SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSENY MARQUES SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (PJe no 1000722-60.2021.8.11.0014), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 306, §1o, II do CTB - (ID 193550197).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer provimento para que seja absolvido.

Prequestiona os artigos 155 e 386, VII, do CPP (ID 200797712).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 200797714).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL ATESTADA EM TESTE DE ETILÔMETRO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 207482183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 06 de maio de 2020, por volta das 22h30min, na Rodovia MT 130, Km83, o denunciado JOSENY MARQUES SILVA SANTOS conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.
[...]

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JOSENY MARQUES SILVA SANTOS infringiu o comando normativo descrito no artigo 306, caput da Lei n. 9.503/97 – CTB, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção) [...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA JOSENY MARQUES SILVA SANTOS como incurso no artigo 306, caput, da Lei n.o 9.503/97 – CTB,”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID 200797677)

O Juízo singular, ao proferir sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Vistos, etc. Isto posto, DECRETO a revelia do réu, e JULGO procedente a denúncia para condenar Joseny Marques Silva Santos, como incursos nas penas do Artigo 306, do CTB. Resumo da dosimetria da pena: Pena no mínimo legal: 6 meses de detenção e 10 dias-multa. Converto a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, fixando um prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo a ser paga pelo réu, podendo parcelar em até 5 (cinco) vezes. Determino ainda, que a fiança presente nos autos, e também a pena pecuniária estabelecida em conversão, sejas destinadas em favor do Conselho Comunitário de Segurança de Poxoréu.[...]

Regime inicial aberto. Comuniquem-se os órgãos de estatísticas criminais. Após baixas de estilo, arquiva-se definitivamente. Sentença publicada em audiência
(Darwin de Souza Pontes, juiz

de Direito - ID 200797708).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 193549692 - fls. 32), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Valmir Jacques do Nascimento, policial militar (fls. 10), Diego Nelson do Prado, policial militar (fls. 12), bem como procedeu-se interrogatório JOSENY MARQUES SILVA SANTOS, apelante (fls. 15).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares e decretada a revelia do apelante por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, apesar de intimado (fls. 78/ Relatório de Mídias – ID 200797706).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais militares [Valmir Jacques do Nascimento e Diego Nelson do Prado] que, em 6.5.2020, por volta das 22h30min, estavam realizando “
bloqueio viário para fins de fiscalização de trânsito
” na Rodovia MT 130, Km83,

em Poxoréu/MT,
quando abordaram
o apelante, conduzindo o veículo
FIAT STRADA
, cor azul, placas
o GZT-1279, o
qual estava com CNH [Carteira nacional de habilitação] vencida, momento que ofertaram e realizaram o teste de alcoolemia.

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de
0,61
mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 Mg/L (Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II) – ID
200797652-.

O apelante, em sede policial, confessou a prática delitiva, afirmando que “
havia tomado algumas latinhas de cerveja
” (ID
200797657).

Com efeito, “
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
”
(
TJMT, Ap no 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023
).

Nesse quadro, as informações do teste de alcoolemia realizado no apelante, somadas as declarações dos agentes policiais e a confissão extrajudicial do apelante,
mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.”
(TJMT, Ap 178423/2016).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024